Tribunal: TJSP
Processo: 1024653-51.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – Rejeição de embargos à execução – Apelação - Execução proposta contra espólio - Prova documental de que a partilha respectiva já fora homologada há muitos anos, com atribuição de quinhão aos herdeiros - Ilegitimidade passiva reconhecida, por força do disposto nos arts. 1.997 do Código Civil e 796 do CPC - Embargos opostos pelo ex inventariante, citado nos autos da

Ementa:

DESPESAS CONDOMINIAIS – Rejeição de embargos à execução – Apelação - Execução proposta contra espólio - Prova documental de que a partilha respectiva já fora homologada há muitos anos, com atribuição de quinhão aos herdeiros - Ilegitimidade passiva reconhecida, por força do disposto nos arts. 1.997 do Código Civil e 796 do CPC - Embargos opostos pelo ex inventariante, citado nos autos da execução nesta qualidade - Ônus sucumbenciais , no entanto, mantidos em relação a ele, pois o equívoco na distribuição do pedido se deu por omissão no registro da propriedade adquirida pelos herdeiros legais - Sentença reformada - Recurso provido.